Tribunal: TCU
Processo: 032.105/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10997/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.105/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Jose de Miranda Magalhaes (XXX.809.021-XX); Bruno Coelho Ferreira (XXX.835.526-XX); Evaldo Lopes (XXX.646.533-XX); Fabio Trindade da Silva (XXX.837.837-XX); Francisco Antonio Neto (XXX.805.403-XX); Jose Flavio Chabel (XXX.601.701-XX); Jose Jorge Leite Santos (XXX.496.365-XX); Jose Ribamar de Oliveira (XXX.033.843-XX); Manoel Neto dos Santos (XXX.442.333-XX); Mauricio da Rocha (XXX.569.727-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.